Tribunal: TJES
Processo: 5001572-93.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001572-93.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA BATISTA PEREIRA MARIANO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001572-93.2024.8.08.0056
ORIGEM:
Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara
RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO:
ADRIANA BATISTA PEREIRA MARIANO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MINORADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta associação em face da parte ré a fim de obter benefícios para aposentados. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com a instituição ré, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
2. O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição em dobro dos valores debitados, bem como compensação por danos extrapatrimoniais.
3. A associação ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada existente e válida e, de modo subsidiário, para minorar a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Cumpre reforçar que a ré não demonstrou nenhum documento característico da contratação, ônus que lhe incumbia pela previsão do art. 373, II do CPC, conforme fundamentado no ato sentencial. Nesse contexto, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano.

6. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 7.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), especialmente pelo tempo que os descontos foram sendo renovados, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

7. Nesse ínterim, nos demais termos a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO
8. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para tão somente minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)